Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-06.2024.8.11.0008
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO N.o 1001011-06.2024.8.11.0008
ORIGEM NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ –
RECORRENTE: JAQUELINE SZUCHMAN WOLQUIND
RECORRIDO: EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ATRASO DO ONIBUS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE CANCELAMENTO OU ATRASO. ONUS QUE INCUMBE A PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência em razão de ausência de comprovação dos fatos alegados.
2. A parte autora, ora recorrente alega que adquiriu passagens de ônibus para o trajeto Porto Velho/RO – Cuiabá/MT, com previsão de saída em 13/12/2023, às 02h30 e que o horário de sua passagem fora alterado unilateralmente pela requerida para às 09h05, ocasionando atraso de mais de 6 (seis) horas na viagem, motivo pelo qual, requereu a condenação da requerida ao reembolso do valor pago pela passagem, bem como sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
4. Cumpre a parte reclamante a comprovação dos fatos alegados, conforme disciplina o art. 373, I do CPC.
5. Contudo, no caso em comento, em que pese a alegação de ter sofridos danos morais, tenho que o mesmo não restou comprovado.
6. Registro que, ao contrário do que alega a parte recorrente, no id.251092731 foi demonstrado pela parte recorrida que foi adquirido um novo bilhete no dia 13/12/2023 às 09h05 por ausência de comparecimento às 02h40, tendo o ônibus 02h40 percorrido normalmente.
7. Não há nos autos nenhuma comprovação de atraso do ônibus das 02h40min.
8. Em que pese a hipossuficiência probatória, deve a parte consumidora comprovar, ainda que de forma mínima as suas alegações.
10. A sentença proferida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001011-06.2024.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE SZUCHMAN WOLQUIND - CPF: 045.433.131-27 (RECORRENTE), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0010-69 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025